Tribunal: TJES
Processo: 5011036-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMES. CLÁUSULA DE BARREIRA. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. AMPLIAÇÃO SUPERVENIENTE DE VAGAS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação ordinária com pedido de tutela de urgência, determinou a correção da prova discursiva da candidata no concurso público regido pelo Edital nº 01/2024 CFO/PMES e assegurou a participação nas etapas subsequentes do certame, caso obtida a nota mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a candidata classificada fora do limite previsto no item 3.18 do Edital nº 01/2024 CFO/PMES tem direito à correção da prova discursiva em razão da ampliação superveniente do número de vagas; e (ii) estabelecer se a decisão judicial que determinou a correção da redação respeita os princípios da legalidade, da isonomia, da segurança jurídica e da vinculação ao edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem a constitucionalidade da cláusula de barreira em concursos públicos, desde que fundada em critérios objetivos e compatível com os princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital, o que legitima a limitação de candidatos às fases subsequentes do certame

O item 3.18 do Edital nº 01/2024 CFO/PMES previu a correção das redações dos candidatos aprovados na prova objetiva até quatro vezes o número de vagas, segundo a ordem classificatória, enquanto os itens 3.19 e 3.20 disciplinaram a hipótese de ausência de candidatos cotistas aprovados e a eliminação automática dos candidatos com redação não corrigida.

A candidata obteve a 136ª colocação na lista classificatória pertinente, ao passo que o limite editalício alcançava até 120 provas discursivas na ampla concorrência, circunstância que afastou o direito à correção da redação e à permanência nas etapas seguintes do concurso.

A ampliação posterior do número de vagas não autoriza, sem previsão expressa no instrumento convocatório, a revisão automática dos critérios eliminatórios e classificatórios já fixados, porque o edital não contém norma que vincule o aumento superveniente de vagas à ampliação da cláusula de barreira.

A flexibilização judicial da cláusula de barreira implicaria criação de critério novo de aprovação não previsto no edital, com indevida interferência no mérito administrativo e violação aos princípios da isonomia, da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório.

A ampliação de vagas no curso do certame destina-se ao aproveitamento de candidatos regularmente classificados conforme as regras originárias do edital, e não à reabertura ou modificação de fases já iniciadas, razão pela qual a tutela de urgência concedida na origem não deve subsistir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A cláusula de barreira prevista em edital de concurso público é legítima quando fundada em critérios objetivos e compatível com os princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital.

A ampliação superveniente do número de vagas não altera automaticamente os critérios eliminatórios e classificatórios do certame sem previsão expressa no instrumento convocatório.

O candidato classificado além do limite editalício para correção da prova não pode exigir a flexibilização judicial da cláusula de barreira.

O controle jurisdicional dos atos do concurso público limita-se à legalidade, sem autorizar a criação de critério novo de convocação ou aprovação em desacordo com o edital.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º e art. 37, inc. I; Edital nº 01/2024 CFO/PMES, itens 3.18, 3.19 e 3.20; Lei Estadual nº 11.094/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.739/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.02.2014, publ. 03.10.2014; STJ, AgRg no RMS 44.171/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 28.04.2015, publ. 15.05.2015.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011036-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: NICOLLY SCHNEIDER MOTTA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMES. CLÁUSULA DE BARREIRA. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. AMPLIAÇÃO SUPERVENIENTE DE VAGAS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação ordinária com pedido de tutela de urgência, determinou a correção da prova discursiva da candidata no concurso público regido pelo Edital nº 01/2024 CFO/PMES e assegurou a participação nas etapas subsequentes do certame, caso obtida a nota mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a candidata classificada fora do limite previsto no item 3.18 do Edital nº 01/2024 CFO/PMES tem direito à correção da prova discursiva em razão da ampliação superveniente do número de vagas; e (ii) estabelecer se a decisão judicial que determinou a correção da redação respeita os princípios da legalidade, da isonomia, da segurança jurídica e da vinculação ao edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem a constitucionalidade da cláusula de barreira em concursos públicos, desde que fundada em critérios objetivos e compatível com os princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital, o que legitima a limitação de candidatos às fases subsequentes do certame

O item 3.18 do Edital nº 01/2024 CFO/PMES previu a correção das redações dos candidatos aprovados na prova objetiva até quatro vezes o número de vagas, segundo a ordem classificatória, enquanto os itens 3.19 e 3.20 disciplinaram a hipótese de ausência de candidatos cotistas aprovados e a eliminação automática dos candidatos com redação não corrigida.

A candidata obteve a 136ª colocação na lista classificatória pertinente, ao passo que o limite editalício alcançava até 120 provas discursivas na ampla concorrência, circunstância que afastou o direito à correção da redação e à permanência nas etapas seguintes do concurso.

A ampliação posterior do número de vagas não autoriza, sem previsão expressa no instrumento convocatório, a revisão automática dos critérios eliminatórios e classificatórios já fixados, porque o edital não contém norma que vincule o aumento superveniente de vagas à ampliação da cláusula de barreira.

A flexibilização judicial da cláusula de barreira implicaria criação de critério novo de aprovação não previsto no edital, com indevida interferência no mérito administrativo e violação aos princípios da isonomia, da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório.

A ampliação de vagas no curso do certame destina-se ao aproveitamento de candidatos regularmente classificados conforme as regras originárias do edital, e não à reabertura ou modificação de fases já iniciadas, razão pela qual a tutela de urgência concedida na origem não deve subsistir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A cláusula de barreira prevista em edital de concurso público é legítima quando fundada em critérios objetivos e compatível com os princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital.

A ampliação superveniente do número de vagas não altera automaticamente os critérios eliminatórios e classificatórios do certame sem previsão expressa no instrumento convocatório.

O candidato classificado além do limite editalício para correção da prova não pode exigir a flexibilização judicial da cláusula de barreira.

O controle jurisdicional dos atos do concurso público limita-se à legalidade, sem autorizar a criação de critério novo de convocação ou aprovação em desacordo com o edital.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º e art. 37, inc. I; Edital nº 01/2024 CFO/PMES, itens 3.18, 3.19 e 3.20; Lei Estadual nº 11.094/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.739/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.02.2014, publ. 03.10.2014; STJ, AgRg no RMS 44.171/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 28.04.2015, publ. 15.05.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011036-81.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: NICOLLY SCHNEIDER MOTTA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da
5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES
, nos autos da
ação ajuizada com o objetivo de impugnar atos do concurso público regido pelo Edital nº 01/2024 CFO/PMES
, ajuizada por
NICOLLY SCHNEIDER MOTTA
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL – IDECAN
, que deferiu tutela de urgência determinando a correção da prova discursiva da autora e sua participação nas etapas subsequentes do certame, caso obtida a pontuação mínima exigida.

Em suas razões, o recorrente alega que a decisão agravada incorre em indevida intervenção judicial na condução do concurso público, sustentando que a responsabilidade pela organização do certame é do IDECAN e que as regras editalícias foram rigorosamente observadas, especialmente o item 3.18 do Edital nº 01/2024 CFO/PMES, o qual estabelece a correção das provas discursivas em número correspondente a até quatro vezes o quantitativo de vagas por modalidade de concorrência, respeitada a classificação preliminar; afirma que o critério aplicado pela banca observou a separação entre ampla concorrência e cotas, em conformidade com a Lei Estadual nº 11.094/2020, razão pela qual a convocação até a 128ª posição mostrou-se adequada; sustenta que a interpretação defendida pela candidata, ao considerar conjuntamente todos os candidatos para fins de ampliação da correção das redações, contraria a sistemática do edital e do regime de cotas; acrescenta que a ampliação posterior do número de vagas para 50 (cinquenta) não impõe a reabertura ou alteração das fases já iniciadas do certame, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório; defende, ainda, que o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública na análise do mérito administrativo, limitando-se ao controle de legalidade, inexistente no caso concreto; aduz que a agravada, classificada na 136ª posição, possui mera expectativa de direito; por fim, sustenta a presença de risco de lesão à isonomia entre candidatos e de efeito multiplicador de demandas caso mantida a decisão liminar, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para cassar a tutela deferida.

Com isso, requer o provimento do recurso para
cassação da tutela de urgência concedida e reforma da decisão interlocutória recorrida
.

Muito bem.

De início, cumpre consignar que a demanda originária foi proposta pela ora Agravada objetivando a determinação judicial para que fosse promovida a correção de sua prova discursiva no concurso público regido pelo Edital nº 01/2024 – CFO/PMES. Sustentou a autora que, embora tenha obtido a
136ª (centésima trigésima sexta) colocação
na classificação geral, foi indevidamente excluída da etapa de correção da redação, circunstância que, em seu entendimento, configuraria afronta às regras editalícias e aos princípios que regem os concursos públicos.

Após o reexame dos autos, já adianto que não identifico elementos aptos a infirmar a convicção anteriormente firmada por ocasião da apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo, o qual foi deferido.

De início, impende salientar que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento jurisprudencial consolidado no sentido da constitucionalidade da denominada “cláusula de barreira” em concursos públicos, reconhecendo a legitimidade da Administração Pública para estabelecer, no instrumento convocatório, critérios de limitação de candidatos às fases subsequentes do certame, desde que observados os princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital.

Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido. (STF - RE: 635739 AL , Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 19/02/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE AGENTE DE TRÂNSITO DA CARREIRA DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. CONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL: RE 635.739/AL. CANDIDATO EXCEDENTE. CRITÉRIOS OBJETIVOS DA NORMA EDITALÍCIA PARA ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGAS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu, no julgamento do RE 635.739/AL, pelo regime da repercussão geral, ser válida a chamada cláusula de barreira, este Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo ao dos autos, entendeu incidir a referida cláusula para a convocação de determinado número limite de candidatos para as etapas subsequentes, considerando-se eliminados os candidatos excedentes a isso, não conferindo direito líquido e certo ao candidato que, depois de excluído do certame, alega ter obtido a informação da existência de mais vagas que poderiam ser oportunamente providas pelo mesmo concurso público. 2. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no RMS: 44171 DF 2013/0364484-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2015)

Estabelecida tal premissa, na hipótese em exame, revela-se oportuno trazer à colação as disposições pertinentes do Edital nº 01/2024 – CFO/PMES, que rege o certame do qual participou a ora agravada, cujas previsões mostram-se diretamente relacionadas à análise da controvérsia submetida a julgamento:

"3.18. Somente serão corrigidas as redações dos candidatos aprovados na prova objetiva até quatro vezes o número de vagas, inclusive dos candidatos empatados nesta última colocação, de acordo com a ordem classificatória.

3.19. Não havendo candidatos negros e indígenas aprovados na prova objetiva, será corrigida a prova discursiva dos demais candidatos da listagem geral de aprovados e classificados na prova objetiva, respeitados os empates na última colocação.

3.20. Os candidatos que não tiverem suas provas discursivas corrigidas, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso”

Verifica-se, portanto, que, nos termos do critério estabelecido no item 3.18 do edital, seriam corrigidas até
120 (cento e vinte) provas discursivas
dos candidatos inscritos na modalidade de ampla concorrência. Ocorre que a parte autora, ora agravada, ao final da fase objetiva do certame, obteve a
136ª (centésima trigésima sexta) colocação
na respectiva lista classificatória, posicionamento que a excluiu do rol de candidatos convocados para a correção da prova discursiva e, por conseguinte, da participação nas etapas subsequentes do concurso público.

Com efeito, muito embora a Agravante argumente que as vagas do Certame foram ampliadas, o que, em seu entendimento, deveria levar à ampliação de provas a serem corrigidas, o fato é que a análise do edital de abertura do certame evidencia a inexistência de previsão normativa que estabeleça que eventual ampliação do número de vagas ofertadas implicaria, de forma automática, a flexibilização ou a alteração dos critérios eliminatórios e classificatórios previamente fixados, os quais permanecem vinculados às disposições originariamente estabelecidas no instrumento convocatório, em observância aos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da segurança jurídica.

Nesse contexto, eventual acolhimento da pretensão deduzida pela recorrente, no sentido de flexibilizar a cláusula de barreira estabelecida no edital, implicaria a indevida criação de novo critério de aprovação não previsto no instrumento convocatório, providência que extrapola os limites do controle jurisdicional dos atos administrativos. Tal medida, ademais, ensejaria violação aos princípios da isonomia entre os candidatos, da vinculação ao edital e da segurança jurídica, na medida em que alteraria, após o início do certame, regras previamente estabelecidas e aplicáveis de forma uniforme a todos os participantes do concurso público.

Cumpre assinalar, por derradeiro, que, em regra, a eventual ampliação do número de vagas no curso do certame pelo Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo não tem por finalidade alterar os critérios previamente estabelecidos de classificação ou eliminação, mas, ao revés, viabilizar o aproveitamento de candidatos que já se encontram regularmente classificados de acordo com as regras originárias do edital. Tal circunstância corrobora a tese recursal no sentido de que a ampliação posterior de vagas não autoriza a revisão dos critérios eliminatórios previamente fixados, evidenciando, assim, a improcedência da pretensão deduzida pela parte autora.

Assim, deve ser provido o recurso para o fim de reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de tutela de urgência.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão de origem, indeferindo a tutela de urgência requerida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão de origem, indeferindo a tutela de urgência requerida.